Tribunal: CARF
Processo: 11020.002693/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO ANTES DA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.002693/2009-08
ACÓRDÃO
9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

REFLORESTADORES UNIDOS SA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO PARADIGMA
REFORMADO ANTES DA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
dada a jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art.
35-A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
2
promovida pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma
segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação
do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91,
para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada
com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, bem como de Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão no 2302-01.866 (fls. 67/74), o qual
deu parcial provimento ao recurso voluntário no sentido de determinar, para efeitos de aplicação
da retroatividade benigna, a comparação da multa CFL 68 então aplicada (art. 32, §5o, da Lei no
8.212/91) com aquela prevista no art. 32-A da Lei n 8.212/91 inserido pela Medida Provisória no
449/2008, para o período anterior à entrada em vigor da referida MP.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
3
O presente caso já passou por uma análise preliminar desta Colenda Turma, em
22/11/2021, ocasião em que foi proferida a Resolução no 9202-000.293 (fls. 294/297), cujo
relatório utilizo neste acórdão, por bem retratar a questão:
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória referente à
apresentação a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 11/17), a empresa deixou de informar em
GFIP contribuições previdenciárias incidentes sobre as receitas provenientes da
comercialização de produtos rurais com adquirentes do mercado interno, lançadas na
conta contábil 3.1.1.01.02.003 - VENDAS EQUIPARADAS EXPORTAÇÃO, no
período de 07/2005 a 12/2007, o que implicaria omissão das correspondentes
contribuições por ela devidas.
Em sessão plenária de 19/06/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2302-01.866 (fls. 67/75), assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/08/2009
Ementa: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO.
ALCANCE DA IMUNIDADE.
A imunidade possui previsão expressa no art. 149, parágrafo 2o, inciso I da
Constituição Federal. Conforme expressa previsão constitucional, somente
estão amparadas pela imunidade as operações decorrentes de exportação.
Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações
desenvolvidas diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro,
não albergando as comercializações efetuadas entre produtor e
adquirentes sediados no país.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449. REDUÇÃO
DA MULTA.
As multas relativas à Gfip foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de
2008, esta mais benéfica para o infrator com a inclusão do art. 32-A à Lei n
o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe
de defini-lo como infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade em
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
4
conceder provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. A multa deve ser calculada considerando as
disposições do art. 35 da Lei n. 8212 de 1991 para o período anterior à
entrada em vigor da Medida Provisória n. 449 de 2008
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
24/07/2012 (fl. 203 do processo apenso no 11020.002691/2009-19) e, em 31/07/2012 (fl.
255 do processo apenso no 11020.002691/2009-19), retornaram com o Recurso Especial
(fls. 76/90), visando rediscutir a matéria: “forma de cálculo utilizada para
determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de
04.12.2008”.
Como paradigmas, foram apresentados os acórdãos 2401-00.127 e 206-01.782.
Pelo despacho de 30/03/2016 (121/125), deu-se seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
O Contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 11/05/2016 (fl.
128) e, em 27/05/2016 (fls. 130), apresentou e Recurso Especial (fls. 131/149), visando
rediscutir a seguinte matéria: Contribuição devida na comercialização de produção
rural com empresas exportadoras
Pelo despacho datado de 30/09/2016 (fls. 284/286), foi dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pleiteando o não conhecimento do
recurso do contribuinte (fls. 287/293).

Da Resolução
Em 22/11/2021, ao apreciar o caso, o então Relator, ilustre conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, observou que o despacho de admissibilidade acerca do recurso fazendário
analisou matéria estranha ao apelo, conforme trecho abaixo (fl. 296):
Como dito no relatório, a matéria suscitada no Recurso Especial da Fazenda
Nacional refere-se exclusivamente “forma de cálculo utilizada para determinação de
multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
Contudo, da leitura do despacho de exame de admissibilidade do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, verifica-se que se analisou matéria estranha ao apelo, conforme se
extrai dos trechos do dos despacho de fls. 121/125:
Preliminarmente alega que não se instaurou litígio em relação à matéria,
encontrando-se esta preclusa. Apresenta paradigmas 1301-00214 e 9101-
00540.
De plano, esclareça-se que o Recurso Especial é modalidade recursal de
cognição
restrita,
condicionada
à
demonstração
de
divergência
jurisprudencial, não se prestando a reexame de provas.
Os paradigmas apontados se referem a MULTA ISOLADA e MULTA
QUALIFICADA, não havendo correlação fática com o r. acórdão. A Instância
Especial tem a tarefa de dirimir dissídio interpretativo, assim entendido a
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
5
diversidade de interpretações conferidas à legislação tributária, obviamente
em face de situações fáticas idênticas.
Nos casos de aplicação de multa isolada ou qualificada, temos sanção
estatal em razão de conduta irregular do contribuinte, onde se observam
condições objetivas e subjetivas únicas em cada relação processual
constituída.
No caso presente, não se questiona comportamento do contribuinte, a
demonstrar uma clara distinção entre as situações. Temos, isso sim,
alteração legislativa posterior que, em tese, reduz a sanção ou imposição.
Nesse quadro se impõe, inclusive de ofício, independentemente de
iniciativa particular, manifestação da administração, conforme art. 106, II, c,
do Código Tributário Nacional.
Com essas considerações, não vislumbro, na preliminar suscitada,
divergência apta a embasar especial, conforme regra do art. 67 do Anexo II
do RICARF. (Grifou-se)
Ora, como inexiste referência no apelo fazendário à matéria “preclusão”, não há
como se devolver essa matéria à CSRF para rediscussão.
Além disso, para a matéria efetivamente referida no apelo fazendário (forma de
cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da
MP n 449, de 04.12.20), foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 2401-00.127
e no 206-01.787. Contudo, equivocamente, no exame de admissibilidade considerou-se
que julgado trazido a cotejo seria de o no 2401-001.624 e alguma outra decisão que
sequer foi citada nesse exame. Vejamos:
(...)
Desta forma, a Colenda Turma entendeu pela “elaboração de novo exame de
admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, contemplando apenas a matéria ‘forma de
cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de
04.12.2008’”. Ademais, ponderou que “deve-se considerar como paradigmas os Acórdãos no 2401-
00.127 e no 206-01.787”.

Do Novo Despacho de Admissibilidade
Ato contínuo, foi proferido o novo despacho de fls. 298/302, ocasião em que foi
realizado o exame de admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional para dar-lhe
seguimento, a fim de que fosse rediscutida a matéria “forma de cálculo utilizada para determinação
de multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”.
Após intimação das partes acerca do despacho de complementação, não houve
qualquer manifestação, sendo o processo devolvido ao CARF para julgamento.
Tendo em vista que o antigo Relator não mais integra esta Colenda Turma, este
processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte e pela
Fazenda Nacional, cujo objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. Recurso do contribuinte: Contribuição devida na comercialização de produção
rural com empresas exportadoras.
ii. Recurso da Fazenda: Forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais
benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008.

I. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
I.a. CONHECIMENTO
Em seu recurso (fls. 131/149) pugna o contribuinte pela imunidade disposta no
inciso I, §2o do art. 149 da Constituição Federal, às receitas provenientes de vendas para empresas
comerciais exportadoras, para justificar a imunidade as contribuições ao SENAR (sic). De acordo
com o despacho de admissibilidade, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo relativamente à matéria Contribuição devida na comercialização de produção
rural com empresas exportadoras com base em ambos os paradigmas apresentados (Acórdãos no
2401-003.072 e no 3402-002.980).
No entanto, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o referido
recurso.
Isto porque o Acórdão paradigma no 2401.003-072 foi reformado por esta Colenda
Câmara Superior em sessão realizada no dia 09/03/2016, ocasião em que foi prolatado o Acórdão
no 9202-003.841 que deu provimento ao Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional,
haja vista a desistência apresentada pelo sujeito passivo no referido caso (este apresentou, após a
realização do exame de admissibilidade do recurso apresentado pela Fazenda Nacional, pedido de
desistência ao processo administrativo para aderir ao parcelamento REFIS).
O mencionado Acórdão no 9202-003.841 desta CSRF foi publicado em 12/04/2016,
ao passo que o Recurso Especial do Contribuinte neste processo foi apresentado em 27/05/2016,
ou seja, ocorreu a hipótese prevista no § 15 do art. 67 do RICARF, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
7
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
Desta forma, como bem exposto pela PGFN, ocorrendo a reforma do paradigma,
ocorre o efeito substitutivo, não importa os fundamentos. Ou seja, passa a valer apenas o último
acórdão proferido, qual seja, o Acórdão no 9202-003.841 desta CSRF.
Neste sentido, o Acórdão paradigma no 2401.003-072 não se presta para
demonstrar a divergência apontada.
Por sua vez, o Acórdão paradigma no 3402-002.980 possui a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
Inclui-se na receita de exportação as receitas provenientes de vendas para
empresas comerciais exportadoras, quando reste comprovado que essas vendas
ocorreram com o fim específico de exportação (art. 39, § 2o da Lei no 9.532/96).
Recurso voluntário provido em parte.
Em suas razões, o contribuinte afirma que o relator do citado paradigma afirmou
expressamente que “inclui-se na receita de exportação as receitas provenientes de vendas para
empresas comerciais exportadoras, quando reste comprovado que essas vendas ocorreram com o
fim específico de exportação”, ao passo que o acórdão recorrido teria divergido frontalmente de
tal entendimento ao defender que “a imunidade possui previsão expressa no art. 149, parágrafo
2o, inciso I da Constituição Federal. Conforme expressa previsão constitucional, somente estão
amparadas pela imunidade as operações decorrentes de exportação. Desse modo, a abrangência
da imunidade limita-se às operações desenvolvidas diretamente entre o produtor e o comprador
estrangeiro, não albergando as comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados
no país” (fl. 145).
No entanto, entendo não restar demonstrada a divergência suscitada, pois evidente
que ambos os acórdãos trataram de legislação tributária e situações fáticas distintas.
O acórdão recorrido trata de lançamento de multa por descumprimento de
obrigações acessórias (CFL 68) por ter deixado de informar em GFIP as contribuições
previdenciárias provenientes da comercialização da produção rural ao exterior, por intermédio de
trading companies, tendo a Turma recorrida entendido que a “imunidade [do art. 149, § 2o, inciso
I, da Constituição Federal] limita-se às operações desenvolvidas diretamente entre o produtor e o
comprador estrangeiro, não albergando as comercializações efetuadas entre produtor e
adquirentes sediados no país” (fl. 70).
Por sua vez, o paradigma trata de crédito presumido do IPI e, consequentemente,
não apresenta qualquer discussão sobre o alcance da imunidade prevista no art. 149, §2o, da
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
8
Constituição, o qual envolve exclusivamente as contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico.
Extrai-se do citado paradigma que o contribuinte pleiteou o ressarcimento de
créditos de IPI, cujas compensações vinculadas foram homologadas parcialmente pelo Fisco após
apuração, ao considerar que adquirentes dos produtos vendidos não possuíam registro especial
SECEX/RFB, e tinham sido acrescidos às receitas de mercado interno valores recebidos a título de
revenda de mercadoria. Neste sentido, a Turma paradigmática manteve parcialmente o
lançamento porque o contribuinte não teria comprovado que as mercadorias comercializadas
foram enviadas para recinto alfandegado, exonerando a parte do lançamento em que houve a
comprovação de envio para local alfandegado, o que caracterizaria exportação indireta. Confira-se
trechos do voto condutor do paradigma:
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos presumidos de IPI, apurado com
base na Lei no 10.276/01 (fl. 6 e 29), referente ao 3o trimestre de 2002, protocolado em
formulado em 4 de outubro de 2002. O pedido de ressarcimento foi vinculado a
declarações de compensação.
Por meio do despacho decisório de fls. 157/162, notificado ao contribuinte em 09
de agosto de 2007, a autoridade administrativa promoveu ajustes na apuração
contribuinte, reduzindo o valor do crédito e, consequentemente, homologando
parcialmente as compensações vinculadas.
Os ajustes efetuados no cálculo do contribuinte foram os seguintes:
a) Três adquirentes dos produtos vendidos pela recorrente não possuíam o
certificado de registro especial SECEX/RFB a que alude o art. 2o do Decreto-Lei no
1.248/72, razão pela qual as vendas a tais destinatários não foram computadas como
receitas de exportação, o que diminui o montante do crédito presumido sob os critérios de
apuração da Lei no 10.276/01; e
b) Foram acrescidas às receitas de mercado interno os valores recebidos a título de
revenda de mercadorias, o que igualmente diminui o montante do crédito sob os critérios
da Lei no 10.276/01.
(...)
Voto
(...)
Sendo assim, não existe controvérsia quanto ao direito de o contribuinte apurar o
crédito presumido de IPI nas exportações indiretas, pois tanto o contribuinte quanto a
Administração Tributária entendem que as exportações não precisam ocorrer
necessariamente por meio de comerciais exportadoras constituídas sob a forma do DL no
1.248/72.
A controvérsia residiu na falta de comprovação de que as vendas para comerciais
exportadoras ocorreram com o fim específico de exportação, a teor do art. 39, I, II e § 2o
da Lei no 9.532/97.
(...)
Pois bem, da análise dos documentos apresentados junto com a manifestação do
contribuinte, não restou comprovado que a mercadoria foi remetida para recintos
alfandegados em relação às remessas efetuadas para os seguintes locais:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
9
(...)
Sendo assim, em relação a essas remessas os documentos anexados ao processo
demonstram que as mercadorias não foram remetidas diretamente para os
estabelecimentos alfandegados, restando descumprido o art. 39, § 2o da Lei no 9.532/97,
não restando caracterizada a venda com o fim específico de exportação.
Restou comprovado o alfandegamento do estabelecimento operado pela (...)
Desse modo, as remessas efetuadas para esses estabelecimentos caracterizam-se
como exportações indiretas, pois se tratando de local alfandegado restou plenamente
cumprida a condição estabelecida no art. 39, § 2o da Lei no 9.532/97.
Com esses fundamentos, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário a fim de que a fiscalização refaça a apuração do crédito presumido,
considerando como receitas de exportação indireta, os valores decorrentes das remessas
de mercadorias efetuadas aos CNPJ (...)
(destaques nossos)
Da análise do trecho acima, constata-se que não existe similitude nas situações
analisadas pela Turma recorrida e pelo acórdão paradigma, pois tratam de incidência diversa, não
envolvendo a interpretação da mesma legislação tributária.
Sendo assim, o Acórdão paradigma no 3402-002.980 também não se presta para
demonstrar a divergência apontada.
Portanto, entendo por não conhecer do recurso especial do contribuinte.

II. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
II.a. CONHECIMENTO
Em seu recurso (fls. 76/90), a Fazenda Nacional pugna pela alteração da forma de
comparação das multas a fim de determinar a mais benéfica ao contribuinte em razão das
alterações promovidas pela MP 449/2008. Neste sentido, pleiteia que a autoridade fiscal aplique a
multa mais benéfica ao contribuinte considerando os seguintes parâmetros:
(i)
se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada)
somadas; ou
(ii)
o art. 35‐ A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009.
Sobre o tema, o acórdão recorrido entendeu ser inaplicável referida comparação,
estabelecida através do art. 476-A da IN RFB no 971/2009, conforme abaixo exposto (fl. 74):
Entendo inaplicável a referida Portaria por ser ilegal. Como demonstrado, é
possível a aplicação da multa isolada em Gfip, independentemente de o
contribuinte ter pago, conforme dispõe o art. 32-A da Lei n o 8.212. Uma vez que a
penalidade está prevista em lei, somente quem pode dispensá-la é o Poder
Legislativo. A interpretação da Receita Federal gera a concessão de uma anistia
sem previsão em lei, o que contraria o art. 150, parágrafo 6o da Constituição
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
10
Federal. A Portaria também viola o art. 182 do CTN que exige a concessão de
anistia por meio de lei, além de violar os artigos 32-A da Lei n o 8.212 e 44 da Lei n
o 9.430.
A Portaria também viola o art. 182 do CTN que exige a concessão de anistia por
meio de lei. Além de violar, os artigos 32-A da Lei n o 8.212 e 44 da Lei n o 9.430.
(...)
Entendo que há cabimento do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN. Desse modo,
deve ser corrigido o lançamento quanto à aplicação da multa imposta.
A Receita Federal não tem que somar multa por descumprimento de obrigação
com multa por descumprimento de acessória. A análise tem que ser isolada.
Dessa forma, conforme planilha à fl. 23, há casos em que o valor de 100% da
contribuição devida e não declarada é menor que o mínimo de R$ 500,00. Para as
competências em que isso ocorreu deve ser aplicado o menor valor.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, para no mérito CONCEDER-LHE
PROVIMENTO PARCIAL. A multa deve ser calculada considerando as disposições
da Medida Provisória n o 449 de 2008, mais precisamente o art. 32-A, inciso II, que
na conversão pela Lei n o 11.941 foi renumerado para o art. 32-A, inciso I da Lei n
o 8.212 de 1991.
Entendo que a divergência jurisprudencial foi demonstrada, pois os paradigmas
citados pela Fazenda Nacional enfrentaram a questão da retroatividade benigna da mencionada
multa, tendo aplicado forma de comparação da penalidade diversa daquela determinada pelo
recorrido, conforme bem demonstrado no despacho de admissibilidade de fls. 298/302, sobretudo
o acórdão no 206-01.782, o qual entendeu pela aferição da multa mais benéfica exatamente nos
termos pleiteados pela Fazenda Nacional (soma das multas revogadas e comparação com a nova multa
do art. 35-A).
Ou seja, tanto o caso recorrido como o paradigma envolvem lançamento de
contribuição previdenciária (obrigação principal, objeto de processo apenso) bem como de
lançamento da obrigação acessória (multa CFL 68, objeto deste processo), tendo, no entanto,
decidido por forma diferentes de comparação das penalidades a fim de observar a retroatividade
benigna em razão das alterações promovidas pela MP 449/2008.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II.b. MÉRITO
(i) Forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica em razão da publicação
da MP n 449, de 04.12.2008
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
11
Quanto ao modo de comparação das multas realizado pela autoridade lançadora
para fins de verificação da retroatividade benigna, o referido tema foi objeto de inúmeros debates
neste Conselho e pelas autoridades fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da
PGFN e RFB e Instrução Normativa da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser
realizada a comparação da penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da
lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário (que é o caso dos autos), deveria ser efetuada a comparação nos
termos delineados pela Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35
(redação anterior) com a multa do art. 32, §5o, e comparar tal somatório com a nova multa do art.
35-A (de 75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A somente
aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
12
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido
pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo no acórdão no 2201-008.973, de 09 de
agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade de
aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art. 32-
A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com vistas à
sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei
no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
13
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei
no 9.430,
de
27
de
dezembro
de
1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)
Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
14
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de
ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei
no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não-impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os
ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
deverá ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A
daquela Lei, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico
ao sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não
contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas
por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material
de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se comparar
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
15
o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei
8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a
partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a
termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que
se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação
aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
16
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as
suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça,
anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia
previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa
de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009
(fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação da
PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, a
despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em
discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo
da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais, neste
caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que
restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o
recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos
fiscais instaurados após a citada manifestação da PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os
períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941,
de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a
partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o
regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se
aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de,
pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
17
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente,
e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados
não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto,
poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu
o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria
para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício,
em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), é de rigor
que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por
apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da
Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados
com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de forma
segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. art. 32-A da
mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que deve prevalecer a tese encampada no acórdão recorrido,
de que a multa objeto do presente processo (CFL 68 – §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91) deve ser comparada com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para verificar
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.301 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.002693/2009-08
18
qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna do art. 106,
II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que não assiste razão à Fazenda Nacional em seu pleito, já que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
NÃO CONHECER do recurso especial do contribuinte; e
(ii)
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 329
DF CARF MF
Original